Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-54.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. FASE DE CONHECIMENTO. DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a petição inicial ao argumento de não ter a recorrente cumprido corretamente a determinação de emenda à inicial.
2. Revelando-se desnecessária a emenda à inicial determinada pelo juízo de origem, impõe-se a cassação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de emenda.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.